Tribunal: TJBA
Processo: 0410543-28.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0410543-28.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ARLETE MARIA VIEIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
MAURICIO VIEIRA DE SOUZA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SA
Ú
DE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. IDOSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. NULIDADE DO REAJUSTE. ENTENDIMENTO FIXADO EM SEDE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESP. Nº 1.568.244 – RJ - tema 952). REAJUSTE ANUAL. PLANO NÃO-ADAPTADO. INAPLICABILIDADE DOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA ANS PARA OS PLANOS SUJEITOS A LEI 9.656/98.
TAC FIRMADO. PLANO SUJEITO A REAJUSTES ANUAIS PREVISTOS PELA ANS
. ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES CONSTATADA. PERCENTUAIS DE REAJUSTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE BASE ATUARIAL IDÔNEA APTA A COMPROVAR A ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES APLICADOS.
NECESSIDADE DE APURAÇÃO DOS PERCENTUAIS ADEQUADOS, NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, POR MEIO DE CÁLCULOS ATUARIAIS. PRECE
DE
NTES DO STJ. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES EVENTUALMENT
E
PAGOS A MAIOR.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
0410543-28.2013.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador
, sendo
Apelante

ARLETE MARIA VIEIRA DE SOUZA

e Apelado
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO

e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça

EJ/A1